Tribunal: TJES
Processo: 0005639-51.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005639-51.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COPYCOM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: GILMIREZ ROCHA CORDEIRO JUNIOR 11313429767

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM GARANTIA ESTENDIDA DE 03 (TRÊS) ANOS. VÍCIO NO PORDUTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA FORNECEDORA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PEGAS E DANOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I.
No caso dos autos, o Recorrido adquiriu uma impressora, com garantia estendida de 03 (três) anos, nos termos da Proposta de Venda de fl. 30, do Contrato de Compra e Venda de fls. 31/32, e dos emails de fl. 30-verso e fl. 33, firmados com a Empresa Recorrente.

II.
Apesar de a Recorrente sustentar que a garantia de 03 (três) anos era fornecida por Empresa diversa, isto é, a PRINTEC, certo é que o vendedor da referida Empresa, Sr. JAQUES FERREIRA, é o mesmo representante da Empresa Recorrente, com quem o Recorrido adquiriu a impressora em análise. A despeito de no Contrato firmado entre as partes constar como Vendedora, a Empresa “COPYCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA”, ora Recorrente, certo é que, em todos os e-mails de fls. 30-verso/70, os representantes da própria Empresa Recorrente se referem a mesma como sendo chamada de “PRINTEC”, utilizando, ainda, de sua logomarca.

III.
A garantia estendida oferecida pelos representantes da Empresa Recorrente, que venderam a impressora ao Recorrido, e lhe forneceram a assistência técnica diante dos inúmeros vícios verificados no produto, vinculam à Empresa Recorrente.

IV.
In casu,
o defeito na impressora não restou reparado na primeira oportunidade em que a Recorrente restou acionada, tendo em vista que o produto apresentou defeitos nas datas de 07.03.2014, 02.05.2014, 16.11.2014, 04.12.14, 15.12.2014 e 06.10.2015, tudo nos termos dos Relatórios de Vistoria às fls. 72/77, situação que evidencia, à saciedade, a persistência dos vícios no produto adquirido.

V.
O artigo 18, § 1º, inciso I ou II, do Código de Defesa do Consumidor, determina que, quando o vício do produto não é sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor a possibilidade de requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou exercer a opção de ter restituída a quantia desembolsada para sua aquisição, opção que foi pleiteada, no caso.

VI.
Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente à restituição dos
valores pagos pelo Recorrido, na compra da impressora, na monta de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), monetariamente atualizada.

VII.
Em análise ao
artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que, além de o Consumidor fazer a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, o mesmo também deve ressarcido de eventuais perdas e danos.

VIII.
Na hipótese, o Recorrido logrou êxito em demonstrar que diante, dos defeitos contínuos da impressora adquirida, realizou a locação de uma nova impressora para manutenção de suas atividades, nos termos do Contrato de Locação de fl. 90,
no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), motivo pelo qual também faz
jus
ao ressarcimento do valor despendido, a título de perdas e danos.

IX.
O dano sofrido pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que, logo após a compra da impressora, equipamento necessário ao exercício de seu labor, a mesma apresentou diversos defeitos, por um período de quase dois anos, sem a apresentação de qualquer solução pela Empresa Recorrente.

X.
Resta nítida a falha na prestação de serviços, que supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual faz-se imperiosa a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais. A fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se proporcional e razoável com os parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares a presente hipótese.

XI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
COPYCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 250) em razão da
SENTENÇA
(fls. 243/245) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
ajuizada por
GILMERIZ ROCHA CORDEIRO JÚNIOR (MEI)
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente
“o pedido inicial, para que parte requerida restitua valores pagos pela parte autora na compra da impressora de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), além do pagamento quanto ao ressarcimento de locação de outro aparelho no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), com atualização monetária desde o desembolso (índice da CGJ-ES) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”,
condenando, ainda,
“a parte ré ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“não houve contratação de garantia estendida de 3 (três) anos”,
sendo possível perceber
“claramente que a proposta de garantia estendida fora veiculada por empresa distinta da requerida, a saber, Printec”;
II)
“as propostas veiculadas pela empresa Printec não podem ser atribuídas a apelante Copycom pelo simples fato de não haver entre as citadas empresa qualquer relação de parceria no que tange a venda de equipamentos. A aparente confusão criada pelo autor se deve ao fato da empresa Printec também atuar como terceirizada da empresa Copycom, prestando-lhe serviços de instalação e assistência técnica das impressoras por esta comercializadas”;
III)
“os problemas reclamados ocorreram após 90 dias da aquisição da impressora, e tiveram como causa o mal uso do equipamento”;
IV)
“o único defeito apresentado no prazo da garantia legal diz respeito a deflexão do cabeçote da impressora, sendo que para este problema a apelante apresentou a imediata solução (troca do cabeçote), disponibilizando a impressora em perfeito estado para o autor após o serviço de assistência técnica”;
V)
“a respeito da condenação referente aos supostos valores gastos com Locação de equipamentos (impressora de grandes formatos), também não há como se acolher o pedido do apelado. Isto porque não restou comprovado de maneira suficiente a ocorrência do referido contrato de aluguel”;
VI)
“ainda que pudesse se cogitar qualquer culpa da apelante, a que se admite apenas por argumentação, ainda assim não seria possível qualquer tipo de indenização por danos morais, pois não resta demonstrado que os fatos narrados atingiram a boa reputação da pessoa jurídica”.

Ab initio
, cumpre historiar que o Recorrido ajuizou a presente Ação Indenizatória, sob a alegação de haver adquirido em
novembro de 2013
, uma impressora modelo “Ploter Bellatrix X8560, 2 CBS, DXX7 com photo print, Epson DX7”, pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), afirmando que
“o ponto relevante para a contratação do produto se deu pela oferta de garantia de 3 (três) anos para o equipamento e 3 (três) meses para as cabeças de impressão”.

Aduziu que
“passados pouco tempo da contratação, no mês de janeiro de 2014, o equipamento adquirido passou a apresentar defeitos para a infelicidade do Autor, constatado a partir da verificação de falhas nas impressões”,
sendo que
“o defeito constatado não ocorreu por má utilização da impressora, tampouco por má conservação por parte do autor, mas por circunstância própria do equipamento, conforme relato dos profissionais (técnicos) da requerida”.

Sustentou, ainda, que
“a requerida passou a negligenciar as ligações posteriores do microempreendedor, transformando uma situação simplória e fácil de ser resolvida em um verdadeiro calvário, visto as diversas tentativas de contato por parte do requerente, além dos inúmeros e-mails enviados (doc. colacionados nesta vestibular) relatando o vício constatado no produto, com o pedido de amparo para sanar o defeito”.

Em sendo assim, pleiteou pela condenação da Requerida/Recorrente
“a reparação pelos danos materiais na soma total de R$ 68.438,00 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais), correspondente a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) referente ao valor do bem, acrescidos de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos), sobre locação de equipamentos e, R$ 238,00 (duzentos e trinta e trinta e oito reais) referentes aos custos de deslocamento, acrescido de juros, legais e correção monetária desde a citação, além dos danos morais a serem reparados na forma pecuniária, na quantia a ser arbitrada pelo d. Magistrado”.

Ao proferir a
Sentença
combatida, o Magistrado
a quo
julgou procedente
“o pedido inicial, para que parte requerida restitua valores pagos pela parte autora na compra da impressora de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), além do pagamento quanto ao ressarcimento de locação de outro aparelho no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), com atualização monetária desde o desembolso (índice da CGJ-ES) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”,
condenando, ainda,
“a parte ré ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico que
o Recorrido adquiriu a impressora em análise com garantia estendida de 03 (três) anos
, nos termos da Proposta de Venda de fl. 30, do Contrato de Compra e Venda de fls. 31/32, e dos e-mails de fl. 30-verso e fl. 33.

Sobre essa questão específica da garantia, apesar de a Recorrente sustentar que a garantia de 03 (três) anos era fornecida por Empresa diversa, isto é, a PRINTEC, certo é que o vendedor da referida Empresa, Sr.
JAQUES FERREIRA
,
é o mesmo representante da Empresa Recorrente, com quem o Recorrido adquiriu a impressora em análise, conforme se observa nos e-
mails de fl. 30-verso e fls. 33/34, tendo sido referido Representante quem enviou o Contrato firmado ao Recorrido, sendo expresso ao afirmar que a impressora possuía garantia de 03 (três) anos
,
in litteris:

“Boa tarde Junior, conforme solicitado, segue a proposta de venda para o equipamento de impresso de com boca de 2,58 larg.

Lembrando que
esse equipamento tem 3 anos de garantia, com 3 meses de garantia para cabeça de impressão.

Temos assistência técnica para esse equipamento residente ern Vitória, assim como um estoque com todas as peças para Reposição
!

(...)

Atenciosamente,
Jaques Ferreira.

Printec Sign” (fl. 30-verso)

“Bom dia meu amigo, vamos lá.

Segue anexo o contrato pra você analisar, dentro do contrato está os dados da conta para depósito da entrada no Valor de R$ 35.000,00 como foi acordado, os cheques serão entregues no ato da entrega da máquina. Abaixo algumas informações para otimização da instalação da máquina.

(...)

Caso esteja de acordo com o contrato, favor assinar última via e encaminhar por e-mail!

Cordialmente,
Jaques Ferreira.
” (fls. 33/34)

Além disso,
a despeito de no Contrato firmado entre as partes constar como Vendedora, a Empresa “COPYCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA”, ora Recorrente, certo é que, em todos os e-mails de fls. 30-verso/70, os representantes da própria Empresa Recorrente se referem à mesma como sendo chamada de “PRINTEC”, utilizando, ainda, de sua logomarca.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que quando a Empresa Recorrente foi instada a corrigir os defeitos da impressora adquirida pelo Recorrido, seus técnicos foram ao local tentar corrigir os vícios do produto,
emitindo os Relatórios Técnicos de fls. 72/77, nos quais
consta a logomarca da Empresa PRINTEC
, demonstrando, portanto, verdadeira confusão entre as duas pessoas jurídicas.

Neste ponto, frisa-se que, no julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 0008278-08.2017.8.08.0030
, em relação à matéria objeto dos autos, esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
firmou o seguinte posicionamento:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMPRESSORA – USO PROFISSIONAL – GARANTIA OFERTADA – VINCULAÇÃO À OFERTA – RESPONSABILIDADE DA CADEIA DE SERVIÇOS – VÍCIO OCULTO – RECLAMAÇÃO – 90 DIAS – VÍCIO QUE DEVE SER SANDO EM 30 DIAS – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a vinculação do proponente à oferta, no seu art. 30: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

2 –
Todos os envolvidos na cadeia de serviços devem responder por defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor. Assim,
considerando que a proposta foi ofertada pela PRINTEC e contrato firmado com a COPYCOM, esta última deve honrar com a garantia ofertada já que há indícios de que a primeira agia em seu nome
.

3 – Independentemente da garantia ofertada, é certo que, constatado algum vício oculto, o consumidor tem o prazo de reclamação de 90 (noventa) dias, contado da data que o vício foi constatado. Nos termos do art. 18, §1º, II do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

4 – Há indícios de que o fornecedor não conseguiu solucionar o defeito no prazo legal, o que garante ao consumidor o direito à restituição da quantia paga. Mantida a decisão agravada que determinou o depósito judicial da quantia paga.

5 - Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001034, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017)

Em sendo assim, a garantia estendida oferecida pelos representantes da Empresa Recorrente, que venderam a impressora ao Recorrido, e lhe forneceram a assistência técnica diante dos inúmeros vícios verificados no produto, vinculam à Empresa Recorrente.

Destarte, após analisar o acervo das provas produzidas por ocasião da instrução processual, observa-se que
o defeito na impressora não restou reparado na primeira oportunidade em que a Recorrente restou acionada, tendo em vista que o produto apresentou defeitos nas datas de 07.03.2014, 02.05.2014, 16.11.2014, 04.12.14, 15.12.2014 e 06.10.2015, tudo nos termos dos Relatórios de Vistoria às fls. 72/77, situação que evidencia, à saciedade, a persistência dos vícios no produto adquirido.

Acerca da matéria debatida nos autos, o artigo 18, § 1º, inciso I ou II, do Código de Defesa do Consumidor, determina,
in litteris:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...)

§ 1°

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”

Deste modo, quando
o vício do produto não é sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor a possibilidade de requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou exercer a opção de ter restituída a quantia desembolsada para sua aquisição, opção que foi pleiteada, no caso
.

Nesta seara, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente à restituição dos
valores pagos pelo Recorrido, na compra da impressora, na monta de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), monetariamente atualizada.

Além disso, em análise ao
artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que, além de o Consumidor fazer a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada,
o mesmo também deve ressarcido de eventuais perdas e danos
.

In casu,
o Recorrido logrou êxito em demonstrar que diante, dos defeitos contínuos da impressora adquirida, realizou a locação de uma nova impressora para manutenção de suas atividades, nos termos do Contrato de Locação de fl. 90,
no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), motivo pelo qual também faz
jus
ao ressarcimento do valor despendido, a título de perdas e danos, tal como consignado na Sentença combatida.

Ultrapassada a análise relativa aos danos materiais, verifica-se que o Juízo de origem ainda reconheceu a necessidade de condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acerca dos danos morais, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. pg. 87/88).

Na hipótese, tenho que
o dano sofrido pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que, logo após a compra da impressora, equipamento necessário ao exercício de seu labor, a mesma apresentou diversos defeitos, por um período de quase dois anos, sem a apresentação de qualquer solução pela Empresa Recorrente.

Assim,
restando nítida a falha na prestação de serviços, que supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, resta imperiosa a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais,
tal como consignado na jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM APARELHO DE TV DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE REPARO. TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA APELANTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS NA FORMA DO ART. 20§3º DO CPC.

1.Competia à apelante, seja por força das diretrizes consumeristas ou mesmo em razão do que estabelece o CPC em seu art. 333, II, comprovar suas alegações.

2.Uma vez que o vício não foi sanado no prazo legal e os consumidores foram privados do seu direito de uso do produto, tendo que procurar o Poder Judiciário para resolver a questão, além da restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC),surge o direito de direito reparação dos danos morais;

3.O montante de R$ 5.000,00, para duas pessoas, considerando às circunstância do caso, não se mostra excessivo
;

4.Incabível a redução do valor fixado a título de honorários, quando estes já foram arbitrados no valor mínimo estabelecido na legislação (CPC, art. 20, §3º).

5.Sentença mantida, recurso improvido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 011130190041, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

No caso em apreço, tenho que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se proporcional e razoável com os parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares a presente hipótese.

Portanto, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que julgou procedentes os pedidos exordiais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)